Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-88.2015.8.11.0093
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000538-88.2015.8.11.0093
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO E ANGELA PATRÍCIA PRIORI
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 924, V, DO CPC – CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO – ART. 921, §§1o E 2o, DO CPC – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – ART. 52 DO DECRETO-LEI No 413/1969 – ART. 206, §3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 202, I E V, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a tentativa infrutífera de citação pessoal dos executados e consequente suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1o, do CPC, o exequente deixa transcorrer o prazo prescricional sem a prática de ato útil capaz de promover o andamento da execução.
Findo o período de suspensão, inicia-se o prazo prescricional trienal previsto para as cédulas de crédito comercial, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), o art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicando-se, por força da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo da ação executiva à prescrição intercorrente.
As meras diligências infrutíferas para localização dos devedores ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo, sendo indispensável ato concreto de constrição patrimonial.
A interrupção da prescrição, prevista no art. 202, I e V, do Código Civil, depende de efetiva citação válida ou ato judicial que constitua o devedor em mora, o que não se verifica quando inexistente a citação ou reconhecimento do débito.
Inaplicável a Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo não decorreu de demora imputável ao mecanismo judiciário, mas de ausência de êxito nas diligências realizadas pela parte credora.
Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, diante da desídia configurada e do transcurso de lapso temporal superior ao prazo trienal sem impulso processual eficaz. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-88.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.623.631/0001-10 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO - CPF: 247.820.128-37 (APELADO), ANGELA PATRICIA PRIORI - CPF: 005.811.591-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 924, V, DO CPC – CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE CITAÇÃO – ART. 921, §§1o E 2o, DO CPC – SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL – TRANSCURSO DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO TRIENAL – INÉRCIA DO EXEQUENTE – MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DO DECRETO No 57.663/1966 (LEI UNIFORME DE GENEBRA) – ART. 52 DO DECRETO-LEI No 413/1969 – ART. 206, §3o, VIII, DO CÓDIGO CIVIL – SÚMULA 150 DO STF – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – ART. 202, I E V, DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO – DESÍDIA CONFIGURADA – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Configura-se a prescrição intercorrente quando, após a tentativa infrutífera de citação pessoal dos executados e consequente suspensão do processo pelo prazo de um ano, na forma do art. 921, §1o, do CPC, o exequente deixa transcorrer o prazo prescricional sem a prática de ato útil capaz de promover o andamento da execução.

Findo o período de suspensão, inicia-se o prazo prescricional trienal previsto para as cédulas de crédito comercial, consoante o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966), o art. 52 do Decreto-Lei no 413/1969 e o art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, aplicando-se, por força da Súmula 150 do STF, o mesmo prazo da ação executiva à prescrição intercorrente.

As meras diligências infrutíferas para localização dos devedores ou de bens penhoráveis não têm o condão de suspender ou interromper a contagem do prazo, sendo indispensável ato concreto de constrição patrimonial.

A interrupção da prescrição, prevista no art. 202, I e V, do Código Civil, depende de efetiva citação válida ou ato judicial que constitua o devedor em mora, o que não se verifica quando inexistente a citação ou reconhecimento do débito.

Inaplicável a Súmula 106 do STJ, porquanto a paralisação do processo não decorreu de demora imputável ao mecanismo judiciário, mas de ausência de êxito nas diligências realizadas pela parte credora.

Mantém-se, assim, a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 924, V, do CPC, diante da desídia configurada e do transcurso de lapso temporal superior ao prazo trienal sem impulso processual eficaz. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0000538-88.2015.8.11.0093

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO E ANGELA PATRÍCIA PRIORI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT
, Juiz de Direito
Humberto Resende Costa
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
no 0000538-88.2015.8.11.0093, proposta em face de
Adonai Transportes Ltda - ME
,
Leandro Henrique Teixeira Martins Ribeiro
e
Ângela Patrícia Priori
, por meio da qual foi reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, e julgada extinta a execução, com condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais, se houver.

Nas razões recursais apresentadas no Id. 312190861, o apelante
Banco do Brasil S/A
afirma, inicialmente, que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente não se sustenta, ao fundamento de que não houve inércia processual que pudesse justificar tal reconhecimento.

Alega que diligenciou, durante todo o trâmite da execução, para localizar os executados e satisfazer o crédito exequendo, de modo que a extinção do processo por prescrição colaboraria com a inadimplência dos devedores.

Sustenta que o juízo
a quo
agiu com rigor excessivo ao extinguir a ação executiva, uma vez que o prazo prescricional não teria transcorrido. Defende que o prazo prescricional aplicável seria o quinquenal, previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil, por se tratar de pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular, qual seja,
Cédula de Crédito Comercial n° 40/00716-2
.

Aduz que o termo inicial da prescrição deve ser considerado a partir do vencimento final do contrato, que indicou como sendo o dia 15/07/2021, ressaltando que a ação foi ajuizada em 12/06/2015, portanto, antes mesmo do início da contagem do prazo prescricional. Sustenta que, mesmo após o ajuizamento da ação, continuou diligente na tentativa de localização dos executados, o que afastaria qualquer imputação de inércia processual.

Defende que, nos termos do art. 202, I e V, do Código Civil, a prescrição teria sido interrompida por atos judiciais praticados no curso do processo, como o despacho que determinou a citação e os atos que constituíram os devedores em mora. Afirma que as tentativas frustradas de localização dos executados decorreram da dificuldade real de citação e não de sua omissão, motivo pelo qual invocou o enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a alegada prescrição.

Verbera, ainda, que o reconhecimento da prescrição intercorrente não poderia ocorrer com base em mera formalidade ou automatismo, devendo considerar-se o princípio da efetividade da tutela jurisdicional, sendo descabido penalizar o credor que adotou todas as providências cabíveis ao seu alcance. Menciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais para corroborar seu entendimento.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença recorrida, a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da ação executiva.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Custas de preparo recolhidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta por
Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente trienal e julgou extinta a execução, nos termos do art. 924, V, do CPC, com condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais, se houver.

Nas razões recursais (Id. 312190861), a parte apelante alega inexistência de inércia processual, defendendo que atuou continuamente para localizar os executados, razão pela qual não se configuraria a prescrição. Sustenta a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, com termo inicial em 15/07/2021, vencimento final do contrato. Alega interrupção da prescrição por atos judiciais, invocando o art. 202 do Código Civil e a Súmula 106 do STJ. Pede a reforma da sentença e o prosseguimento da execução.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
Processo: 0000538-88.2015.8.11.0093.

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A

EXECUTADOS: ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO E ANGELA PATRICIA PRIORI

SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de
ação de execução de título extrajudicial

proposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ADONAI TRANSPORTES LTDA ME, LEANDRO HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO e ANGELA PATRÍCIA PRIORI,
com vistas à quitação de cédula de crédito bancário.

Consigna-se que após anos de trâmite processual sem êxito na citação pessoal dos devedores, sobreveio comando judicial determinando a intimação da exequente para se pronunciar acerca de eventual ocorrência da prescrição intercorrente (id 192265706).

A parte exequente se manifestou nas peças de ids 194413765 e 200055647, porém não trouxe nenhuma causa concreta, seja interruptiva seja suspensiva da prescrição intercorrente, razão pela qual mostra-se necessário o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente trienal. Explica-se.

É o breve relato. Decide-se.

Pois bem, nos termos do artigo 28 da Lei no. 10.931/2004, “a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o”.

Por força do artigo 44 da mesma legislação, é aplicável à cédula de crédito bancário a legislação cambial. Portanto, incide “in casu” a legislação específica, tendo em vista que, nos termos do artigo 70 do Decreto no. 57.663/1966, a prescrição a ser utilizada é a trienal.

No mesmo sentido, o Código Civil estabelece a prescrição trienal para a “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial” (artigo 206, parágrafo 3o, inciso VIII do Código Civil).
Diz-se isso, porque o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo da prescrição material
.

Nessa perspectiva, conforme preconiza o artigo 921, III, §1o do CPC, quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, suspender-se-á a execução pelo prazo de 01 (um) ano, período pelo qual permanecerá suspenso o prazo prescricional.

Durante o referido interstício, caberá ao credor promover as diligências necessárias no sentido de buscar meios para satisfação do crédito.

Assim, não localizados o executado ou bens penhoráveis, terá início o prazo da prescrição intercorrente (art. 921, § 2o do CPC).

A propósito,
nos termos da atual redação do art. 924, §4o do CPC, alterado pela Lei no 14.195/21, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo artigo
.

Nesse aspecto,
denota-se que o prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente com a ciência da parte credora acerca da infrutífera tentativa de localização do executado ou de bens para satisfação do débito, interrompendo-se, tão somente, com a efetiva constrição de bens penhoráveis
.

Salienta-se que meras manifestações de buscas infrutíferas do devedor ou de seus bens,
não
são aptas a suspender ou interromper a contagem da prescrição intercorrente
, (...).

Dessa forma, na situação vertente, levando-se em consideração que:
(i)
a ciência, pelo credor, acerca da primeira tentativa inexitosa de citação pessoal da parte devedora se deu em 27/07/2017 (id 59576315 – fl. 36), quando teve início o prazo anual de suspensão da prescrição intercorrente;
(ii)
o prazo prescricional voltou a correr em 27/07/2018;
(iii)
se passaram mais de 07 (sete) anos desde o encerramento da suspensão do prazo prescricional; e
(iv)
mesmo após a intimação da parte exequente sobre a possível ocorrência de prescrição intercorrente, não foi apresentada nenhuma causa interruptiva ou impeditiva concreta da prescrição intercorrente,
resta caracterizada a prescrição intercorrente trienal na presente lide desde 27/07/2021.

Em outras palavras, verifica-se que, no caso concreto, reitere-se, se passou longo lapso temporal que ultrapassa 07 (sete) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso, ou seja, período consideravelmente superior ao prazo trienal da prescrição de cédula de crédito bancário.

Registra-se, por oportuno, que, embora não tenha ocorrido a paralisação propriamente dita do processo por inércia da parte exequente, friso,
as diligências para localização efetiva da parte executada foram todas infrutíferas
,
de modo que o presente processo executivo não pode se eternizar sem nenhum resultado útil
.

Consigna-se, também, que, melhor refletindo sobre o tema em discussão, este juízo passou a adotar o entendimento segundo o qual é desnecessária a prolação de decisão determinando a suspensão e o arquivamento do processo, já que a operabilidade neste sentido decorre direto da lei,
sendo aplicável ao caso, analogicamente, a disposições do art. 40 da Lei no. 6.830/80
.

(...)

Diante do exposto,
reconhece-se, de ofício, a caracterização de prescrição intercorrente
, de modo que se julga

extinta a presente execução de título extrajudicial, com amparo no art. 924, V, do CPC.

Custas pela parte exequente, se houver.

Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de triangularização da relação jurídica processual.

Preclusas as vias recursais,
certifique-se
o trânsito em julgado. Em seguida, nada mais havendo,
dê-se
baixa e
arquivem-se
os autos, com as cautelas legais.

P. R. I.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Após detida análise dos autos, voto pelo
desprovimento do recurso
, por ausência de fundamento jurídico capaz de infirmar a sentença recorrida.

Passo à análise dos argumentos recursais.

O banco apelante sustenta, em síntese, três fundamentos principais: a) inaplicabilidade da prescrição intercorrente por ausência de inércia processual; b) aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não o trienal; c) interrupção da prescrição por atos judiciais e por diligências promovidas pelo exequente.

Nenhum dos argumentos, entretanto, prospera.

O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à alegada inexistência de inércia processual por parte do banco exequente. Alega o apelante que promoveu diversas diligências com vistas à localização dos executados, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, os autos revelam que, após a tentativa infrutífera de citação pessoal certificada em 27/07/2017, o processo permaneceu sem qualquer medida útil capaz de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nestes termos, depreende-se que passaram-se mais de três anos sem que fosse efetivada a citação válida, estando, pois, consumada a prescrição.

Cumpre salientar que a alegação genérica de diligência, desacompanhada de resultados concretos, não se presta a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, mesmo porque, bem pontuou o juízo de origem que manifestações que relatem apenas buscas infrutíferas não constituem causa impeditiva da prescrição, conforme a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ou seja, a simples prática de atos inócuos ou repetitivos, que não resultem em avanço processual efetivo, não tem o condão de afastar a prescrição intercorrente, isso porque a ausência de efetividade na atuação do credor configura desídia e autoriza o reconhecimento da prescrição, como se vê nos precedentes citados pelo magistrado sentenciante.

No que tange ao segundo argumento, a parte apelante sustenta que o prazo aplicável seria o
quinquenal
, previsto no
art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil
, por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular.

Contudo, no caso, observa-se que o título executivo consiste em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é trienal, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil. Veja:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.”

No mesmo sentido a súmula 150 do STF que diz: “
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Nesse norte é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO

COMERCIAL
.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA
PRESCRIÇÃO
DO DIREITO MATERIAL. SÚMULA 150/STF. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, de ofício, execução de título extrajudicial (
Cédula
de
Crédito

Comercial
) pelo reconhecimento da
prescrição
intercorrente, após o processo permanecer paralisado por prazo superior a três anos sem a localização de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se caracteriza-se a
prescrição
intercorrente na hipótese em que o exequente, após sucessivas intimações para impulsionar o feito, não consegue localizar bens penhoráveis, resultando na paralisação do processo por período superior ao prazo prescricional do título executado.
III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional para a execução de
Cédula
de
Crédito

Comercial
é de três anos, conforme previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, no artigo 52 do Decreto-Lei no 413/69 e no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil, aplicando-se igual prazo à
prescrição
intercorrente, nos termos da Súmula 150 do STF.
4. A
prescrição
intercorrente se configura quando a execução permanece paralisada por prazo superior ao da
prescrição
da ação, sem a prática de atos efetivos pelo credor, sendo insuficientes para sua interrupção diligências infrutíferas para localização de bens do executado.
5. No caso concreto, transcorreu prazo superior a três anos sem que o exequente promovesse qualquer ato útil e eficaz à movimentação do processo, apto a interromper o curso da
prescrição
intercorrente, apesar das sucessivas intimações para impulsionar o feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A
prescrição
intercorrente na execução de título extrajudicial opera-se quando o processo permanece paralisado, sem impulsionamento efetivo pelo exequente, por prazo superior ao da
prescrição
do direito material, mesmo após intimações para prosseguimento do feito."
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, VIII; CPC, arts. 487, II, 921, III, §§ 1o e 2o; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Decreto-Lei no 413/69, art. 52.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 do STF; STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF; TJMT, N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26/01/2022; TJMT, N.U 0001129-47.2016.8.11.0018, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025.”
(N.U 1025263-18.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IGUAL PRAZO DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
– SÚMULA 150 DO STF -
PROCESSO SEM MOVIMENTAÇÕES POR LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE - DESÍDIA EM PROMOVER OS ATOS QUE LHE CABIAM - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EVIDENCIADA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de execução de cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é trienal, pela inteligência do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto-lei no 57.663/66 c/c o art. 52 do Decreto lei 413/69. A prescrição intercorrente também é trienal, porque tem igual prazo da prescrição da ação. Reconhecida a inércia da parte exequente, ainda que intimada, em promover os atos que lhe cabiam, resta evidenciada a prescrição intercorrente.”
(N.U 1020545-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. Em se tratando de ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, nos termos dos artigos 206, §3o, VIII, do Código Civil de 2002 e 70 do Decreto 57.663/66 (LUG). Dessa forma, transcorridos mais de três anos entre o vencimento do contrato e o ajuizamento da demanda, impõe-se declarar a extinção do processo, em face do reconhecimento da prescrição.
[...]”
(TJRS, RAC n. 70070034194, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, j. 14.02.2017)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEVEDOR NÃO CITADO NO PRAZO DO ARTIGO 219 DO CPC. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CPC.
CITAÇÃO POR EDITAL POSTERIOR. NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Subordina-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de título de crédito. [...]”
(TJDF, RAC n. 990102, 20160110022619, 5a Turma Cív., Rel. Des. Silva Lemos, j. 14.12.16)

Portanto, a norma especial prevalece sobre a regra geral do Código Civil.

Assim, correta a aplicação do
prazo trienal
, como expressamente constante nos julgados acima referidos, inclusive com aplicação por analogia da Lei Uniforme de Genebra aos títulos de crédito bancário, como a cédula de crédito em questão.

No terceiro fundamento, o apelante argumenta que houve interrupção da prescrição por atos judiciais que teriam constituído os devedores em mora.

Nesta senda, embora o artigo 202 do Código Civil estabeleça hipóteses de interrupção da prescrição, sua aplicação exige o cumprimento dos pressupostos legais.

No caso, não houve citação válida dos devedores e tampouco foi promovido qualquer ato apto a constituí-los em mora, frisando-se que o despacho que ordena a citação apenas interrompe a prescrição se esta for promovida nos termos e prazos da lei, conforme exigido pelo art. 240, §1o, do CPC, sendo que a ausência de citação válida impede, por si só, a eficácia interruptiva pretendida.

Ademais, não há registro de qualquer reconhecimento de dívida pelos executados que pudesse operar interrupção nos termos do inciso VI do mesmo artigo.

Por fim, invocou-se a
Súmula 106 do STJ
, que dispõe:
"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Entretanto, como já assentado, não se trata de demora imputável ao Judiciário.

Ao contrário, o processo permaneceu inerte desde o seu nascedouro sem qualquer resultado útil promovido pelo exequente visando a efetiva citação dos requeridos, sendo que, para aplicação da súmula, imperiosa a comprovação de que o autor não contribuiu para a demora, o que não restou demonstrado nos autos.

De fato, a ausência de êxito nas diligências do próprio banco para localizar bens ou pessoas não pode ser atribuída ao Judiciário, e não se confunde com morosidade institucional.

Por fim, salienta-se que mesmo admitindo o início do prazo prescricional a partir do vencimento final do contrato em 15/07/2021 como sustenta a parte recorrente, ainda assim estaria operada a prescrição trienal incidente no caso em julho de 2024, frisando-se que a citação da parte executada até a presente data não foi efetivada.

Em síntese, os fundamentos expendidos pela parte apelante não são aptos a afastar a correta aplicação do direito feita na sentença, a qual, valendo-se de sólida jurisprudência e interpretação sistemática do ordenamento jurídico, reconheceu com acerto a prescrição e extinguiu o feito.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026